Tribunal: TJES
Processo: 5001316-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001316-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDESONIA CRISTINA TEIXEIRA POLIZIO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
CONCUSSÃO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. MEIO PRÓPRIO DE INSURGÊNCIA
.
COMPATIBILIDADE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO APÓS PARECER MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL.
ORDEM
DENEGADA
.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Jurisprudência do STJ.

2. Cingindo-se o pleito à insurgência acerca da sentença condenatória, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, havendo, inclusive, recurso de apelação já interposto.

3. Não se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022). Contudo, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

4. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento unânime, publicado em 02 de fevereiro de 2024, entendeu pela compatibilidade do art. 385 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, afirmando, assim, que o juiz pode condenar quando o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de VLADIMIR POLIZIO JUNIOR, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015021-79.2012.8.08.0007 (atualmente nº 0025150-83.2016.8.08.0014), que condenou o paciente nas sanções do art. 316 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de um décimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

A impetrante aduz, em síntese, que o decreto condenatório é nulo, considerando que o órgão ministerial, após a instrução processual, pugnou pela absolvição do acusado, tendo a autoridade coatora violado o sistema acusatório e condenado o paciente, apesar da atuação limitada do magistrado na nova sistemática processual penal consagrada após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos autos originários até o julgamento final do presente
writ
e, ao final, seja o paciente absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, nos termos pleiteados pelas alegações finais do
Parquet
.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 06/02/2024 (ID 7258177).

Manifestação da autoridade coatora relatando a impossibilidade de prestar as informações requeridas, em razão da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça em grau recursal (ID 7332219).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7417826).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de VLADIMIR POLIZIO JUNIOR, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015021-79.2012.8.08.0007 (atualmente nº 0025150-83.2016.8.08.0014), que condenou o paciente nas sanções do art. 316 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de um décimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

A impetrante aduz, em síntese, que o decreto condenatório é nulo, considerando que o órgão ministerial, após a instrução processual, pugnou pela absolvição do acusado, tendo a autoridade coatora violado o sistema acusatório e condenado o paciente, apesar da atuação limitada do magistrado na nova sistemática processual penal consagrada após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos autos originários até o julgamento final do presente
writ
e, ao final, seja o paciente absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, nos termos pleiteados pelas alegações finais do
Parquet
.

Após o indeferimento da liminar, o Juízo
a quo
relatou a impossibilidade de prestar as informações ante a remessa dos autos a esta Corte de Justiça e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5012349-48.2023.8.08.0000

relativo à mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça não conhecido da impetração, consoante a ementa abaixo reproduzida:

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RELATIVA AOS MESMOS FATOS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É “cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

2. Com a superveniência da sentença condenatória, ficam prejudicados os pleitos de trancamento da ação penal ou de nulidade da decisão que recebeu a denúncia (AgRg no HC n. 792.455/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

3. Não fora submetida ao Juízo de primeiro grau a tese defensiva de que a ausência de provas na ação civil da prática de ato doloso contra os princípios da administração pública impediria o trâmite da ação penal, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES.

4. Não conhecimento.

De qualquer sorte, insta salientar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca da sentença condenatória, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, havendo, inclusive, recurso de apelação já interposto e distribuído a esta Relatora.

Por outro lado, não se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).

Da leitura os autos, todavia, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Com efeito, recentemente, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento unânime, publicado em 02 de fevereiro de 2024, entendeu pela compatibilidade do art. 385 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, afirmando, assim, que o juiz pode condenar quando o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIABILIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REQUERIDO PELA IMPETRANTE NESTE WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do HC 185.633 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade do art. 385, do Código de Processo Penal. II - O “[...] art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal” (AP 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2020). III - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV - Agravo ao qual se nega provimento.(STF, AgR no HC 232.112, Relator Ministro Cristiano Zanin, julgado em 19/12/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.